Tribunal: STF
Processo: RE 1390965
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Rondônia formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 24) contra acórdão (eDOC 11) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo assim resumido:



    Mandado de segurança. Aposentadoria especial. Servidor estadual. Deficiência física. Regulamentação do art. 40, § 4º-A, CF/1988. Aplicação da Lei Complementar n. 142/13.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado, ao aquiescer com a aplicação da Lei Complementar n. 142/2013 para análise de eventual concessão de aposentadoria especial a servidor público estadual portador de deficiência física, viola preceitos constitucionais.



    Assevera que “Um dos fundamentos invocados pelo Acórdão guerreado para conceder a ordem pleiteada pelo Recorrido consiste em aplicar a Lei Complementar n. 142/2013 aos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Estado, em razão da falta de lei específica estadual, nos termos do art. 22 da EC 103/2019”, porém, esse normativo seria “bem claro ao estabelecer que será concedida a aposentadoria especial, na forma da LC 142/2013, tão somente ao servidor público federal com deficiência”.



    Salienta que a redação do § 4º-A do art. 40 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, orienta caber ao próprio ente federado “dispor, por lei complementar, acerca da idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria dos seus próprios agentes estatais” com deficiência.



    Conclui, então, que “aplicar a LC 142/13 no âmbito dos Estados e Municípios, cuja incidência passou a ser restrita aos servidores federais (art. 22, EC 103/19), é simplesmente ignorar a nova roupagem constitucional atribuída à matéria, voltada, sobretudo, para competência de cada ente político em prever regras exclusivas a respeito do seu Regime Próprio de Previdência”.



    Ao fim, requer “seja reformado o acórdão impugnado e, assim, denegada a segurança pleiteada pelo Recorrido, reconhecendo-se que não se aplica Lei Complementar Federal n. 142/2013 aos servidores públicos estaduais, pois sua incidência pela via integrativa da analogia é restrita aos servidores públicos federais”.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que a controvérsia constitucional submetida ao conhecimento do Supremo consiste em definir se é possível, presente o teor do § 4º-A do art. 40 da Carta da República – na redação dada pela EC n. 103/2019 – a aplicação da Lei Complementar n. 142/2013 para subsidiar eventual concessão de aposentadoria especial a servidor estadual acometido de deficiência física.



    Isso considerado que o ente federativo ao qual vinculado o agente público recorrido ainda não dispõe da lei complementar que, reclamada por aquele dispositivo constitucional, estabeleça os requisitos diferenciados para essa hipótese de inativação especial. Eis a redação do citado art. 40, § 4º-A:



    Art. 40. [...].



    [...]



    § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



    Feitos esses registros, e a propósito do regramento da aposentadoria especial do servidor público portador de deficiência antes da edição da EC n. 103/2019, o Supremo já possuía orientação no sentido de que, diante da mora legislativa em regulamentar o revogado inciso I do § 4º do art. 40 da Carta, fosse aplicada, no que coubesse, a Lei Complementar n. 142/2013, inclusive esse assentimento também era endereçado a servidores estaduais ou municipais.



    A corroborar essa acepção, cito, entre outros, o decidido no ARE 1.366.236, ministro Dias Toffoli; no RE 1.332.008, ministro Alexandre de Moraes; no MI 7.182, ministro Ricardo Lewandowski; no MI 7.220, ministro Roberto Barroso; e no MI 4.349 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, do qual colaciono parte da ementa:



    AGRAVOS REGIMENTAIS EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ATIVIDADE DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE RISCO INERENTE À FUNÇÃO. APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI COMPLEMENTAR 142/2013 ÀS APOSENTADORIAS DO SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE.



    1. Mandado de injunção impetrado antes da Emenda Constitucional nº 103/2019. Adiantado estado do processo, uma vez iniciado o julgamento dos agravos regimentais ainda na vigência das regras previdenciárias anteriores. Competência do STF.



    [...]



    6. Agravo Regimental de Estado do Amapá e Outros parcialmente provido para viabilizar ao servidor que tenha seu pedido de aposentadoria apreciado pela autoridade administrativa competente, nos termos da Lei Complementar nº 142/13.



    7. Agravos regimentais do Estado de Santa Catarina, do Estado do Ceará, do Distrito Federal e da FENAFISCO aos quais se nega provimento.



    (Destaquei)



    No caso, tenho por correto o acordão impugnado ao ter abonado a aplicação da Lei Complementar 142/2013 para, nos termos do § 4º-A do art. 40 da CF/1988 – na redação dada pela Emenda n. 103/2019 –, suprir a lacuna, em âmbito estadual, da inexistência de lei complementar que preveja idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria do servidor estadual com deficiência.



    Até mesmo porque, em acréscimo, essa Emenda n. 103/2019 (art. 22, parágrafo único) fez a ressalva de que, enquanto não editado regramento estadual que colmate a aposentadoria especial do servidor com deficiência, continuariam a ser aplicadas as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da emenda em questão. Transcrevo esse artigo:



    Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios.



    Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.



    Assim, a conclusão externada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia coaduna-se com o entendimento e com os precedentes supra expostos.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Tribunal.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator